Tribunal: TJES
Processo: 5007863-50.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007863-50.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALAIR GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO:
5007863-50.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ALAIR GOMES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NB 207.897.477-8). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO (HIPERVULNERABILIDADE). NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA NA ORIGEM (CONTRATO Nº 773176977-9). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) MANTIDO.
AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS PARA O CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
(Recorrente) em face da r. sentença (ID 16244553) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A demanda originária foi ajuizada por
ALAIR GOMES
(Recorrida), beneficiária do INSS (NB 207.897.477-8), sob a alegação de que buscou contratar um empréstimo consignado, mas foi ludibriada pelo Banco Réu a aceitar um
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
(Contrato nº 773176977-9). A Autora sustentou vício de consentimento, falha no dever de informação e a abusividade da modalidade, que resulta em uma dívida "impagável" ou "vitalícia".

A r. sentença (ID 16244553) julgou procedentes os pedidos, declarando a
nulidade do contrato
(nº 773176977-9) por vício de consentimento, condenando o Réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a título de RMC e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Banco Réu (BANCO PAN S.A.) interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Autora (ALAIR GOMES), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele conheço.

O Recorrente busca a anulação ou a reforma da sentença, alegando a validade da contratação. Contudo, a r. sentença (ID 16244553) deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Do Mérito: Vício de Consentimento e Falha no Dever de Informação

A sentença aplicou corretamente o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e a
inversão do ônus da prova
, reconhecendo a
hipossuficiência e hipervulnerabilidade
da Recorrida.

O cerne da condenação foi a
falha no dever de informação
(art. 6º, III, do CDC) e o
vício de consentimento
. A Recorrida, ao que tudo indica, buscou um empréstimo consignado tradicional, mas teve o negócio formalizado na modalidade de
Cartão Consignado (RMC)
, cuja natureza é de crédito rotativo.

O desconto no benefício previdenciário corresponde apenas ao valor mínimo, resultando na capitalização contínua de juros sobre o saldo devedor e na criação de uma
dívida "impagável"
(dívida vitalícia).

O Recorrente, embora tenha tentado comprovar a formalização, não demonstrou de forma clara e inequívoca, como lhe cabia , que a Recorrida, pessoa idosa, foi
devidamente informada
sobre a natureza do cartão de crédito, os juros mais elevados e a forma de amortização do débito, que é extremamente prejudicial (falha no dever de transparência).

A
nulidade do contrato por vício de consentimento
se mantém, pois o elemento volitivo do consumidor estava viciado quanto ao objeto principal da contratação.

ASSIM

A própria documentação juntada, embora formalmente indique a contratação de cartão, não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento quando confrontada com a ausência de elementos que demonstrem a inequívoca compreensão e intenção da consumidora em contratar.

A ausência de prova de desbloqueio
ou
utilização do cartão para compras
(finalidade precípua de um cartão de crédito
), corrobora a tese autoral
, corretamente acolhida em parte pela sentença, de que sua intenção primordial era a obtenção de um empréstimo, não de um cartão com encargos rotativos.

O dever do fornecedor, nesses casos, é apresentar uma conduta proativa, clara e sem contradições para esclarecer o que está sendo contratado, em conformidade com o art. 6º, III, e art. 54-D, I do Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a falha nesse dever.

A prática de vincular a liberação de um valor (saque) a um contrato de adesão de cartão de crédito com juros rotativos, sem garantir a plena ciência do consumidor sobre as diferenças substanciais em relação a um empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação, viciando o consentimento e justificando a anulação do pacto, como decidido.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a falha na prestação do serviço, a violação ao dever de informação e o vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato.

A restituição em dobro está devidamente fundamentada, conforme decidido na sentença original.

A cobrança, decorrente de um contrato declarado nulo por vício de consentimento, não pode ser considerada um "engano justificável", atraindo a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do CDC
. A conduta do Banco, ao manter descontos em benefício de natureza alimentar com base em contrato viciado, enquadra-se na
má-fé objetiva
para fins de repetição de indébito, conforme o
Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais do Espírito Santo
:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.

Quanto ao dano moral está configurado e mantido pela sentença em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A invasão do benefício previdenciário , de caráter alimentar , para sustentar uma dívida nula e impagável, extrapola o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
(presumido), decorrente do defeito na prestação do serviço e da angústia causada à consumidora.

O valor arbitrado é razoável e proporcional ao dano, considerando-se a natureza da ofensa e a função pedagógica da indenização, devendo ser mantido.

Apesar de no corpo da sentença constar a autorização da
compensação do valor do saque/crédito
liberado ao Autor, o dispositivo foi omisso em relação a isso. Em vista disso, dou parcial provimento apenas para autorizar a compensação com os valores creditados para o autor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor. Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)